Tribunal: TJDFT
Processo: 0004543-65.2014.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO REMANESCENTE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DO FATO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATO POSTERIOR À LEI 12.234/2010. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Ao receber integralmente a denúncia, o Juízo da Vara Criminal reconheceu a conexão entre os crimes imputados ao réu, momento em que, consequentemente, firmou sua competência para o processamento e julgamento do crime conexo.
2. Não se tratando o caso em exame de crime de competência do Tribunal do Júri, única exceção legalmente prevista, não há que se falar em remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal, pois a superveniente absolvição do crime atrativo não tem o condão de afastar a competência da Vara Criminal para o julgamento do crime conexo, tendo em vista o princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 81, do CPP.
3. Consumado o delito posteriormente à vigência da Lei no 12.234/2010, inviável a análise da ocorrência de prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, por expressa vedação legal.
4. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória e decorreu lapso temporal inferior ao prazo prescricional, não há que se falar em prescrição retroativa.
5. O crime de desacato se caracteriza por qualquer tipo de ato ou palavra ofensiva, que não represente reclamação ou crítica contra a atuação funcional de funcionário público.
6. A palavra dos policiais, na qualidade de agentes públicos, reveste-se de presunção de veracidade e seus atos de presunção de legitimidade, motivo pelo qual lhe é atribuída relevante força probatória.
7. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais não está suficientemente esclarecida, inviabilizando a apuração se o fato é anterior ou não ao em questão.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.